Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752416-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BRANDAO, LEONARDO PEREIRA DA PAIXAO, VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BRANDAO e OUTROS, indeferiu o pedido do agravante de consulta ao Sistema INFOSEG. O agravante alega que: 1) a decisão agravada contraria a jurisprudência que admite medidas excepcionais para garantir a efetividade da execução; 2) a pesquisa ao Sistema INFOSEG complementa a busca patrimonial e é legítima diante do esgotamento das diligências; 3) a decisão viola os princípios da cooperação e da efetividade processual; e 4) a medida é necessária para evitar arquivamento provisório e risco de prescrição intercorrente. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema INFOSEG. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 78849614). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. A prescrição intercorrente, no caso, não é iminente. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator